Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703643-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante, Adinelia de Oliveira Ferreira, requer a concessão da gratuidade de justiça. Junta declaração de hipossuficiência financeira, cópia do registro de contrato de trabalho e extratos de conta corrente (id 41405288). O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Percebe-se que a apelante propôs ação submetida ao procedimento comum em 30.3.2022 para compelir o apelado a se abster de promover qualquer operação destinada à demolição de obra localizada na colônia agrícola Cana do Reino, km 82, DF 001, etapa b, lote n. 56, em Vicente Pires. O valor da causa foi declarado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e a apelante juntou o respectivo comprovante do pagamento das custas processuais no valor de R$ 357,18 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos). A apelante também recolheu o preparo do presente recurso, conforme se depreende do documento referido no id 40186934. Há preclusão lógica em relação ao requerimento do benefício da gratuidade de justiça. Isso porque, ao recolher o preparo referente à apelação, a parte praticou conduta incompatível com o pleito apresentado. Confira-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA. IDÔNEA E HÁBIL A INSTRUIR A PRETENSÃO. (...) 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica a parte apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1414658, 07170015020218070001, Relator Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, publicado no DJe em 26.4.2022) Ressalte-se ainda que a apelante não demonstra alteração substancial de sua situação financeira, pois a cópia da carteira de trabalho apresentada evidencia rescisão de contrato em 30.9.2021, período anterior à propositura da ação. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a Adinelia de Oliveira Ferreira. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator